Tribunal: TJMT
Processo: 1028031-93.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028031-93.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANTONIO VALDENIR CALIARE - CPF: 393.844.031-72 (ADVOGADO), ANTONIO VALDENIR CALIARE - CPF: 393.844.031-72 (IMPETRANTE), Juízo da comarca de cotriguaçu (IMPETRADO), UEMERSON RODRIGUES DA COSTA - CPF: 053.825.221-97 (PACIENTE), UEMERSON RODRIGUES DA COSTA - CPF: 053.825.221-97 (PACIENTE), LETICIA DA SILVA NENEVE - CPF: 054.484.401-77 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS ORLINDO DOS SANTOS FRAGOSO - CPF: 027.073.691-36 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), LETICIA DA SILVA NENEVE - CPF: 054.484.401-77 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Homicídio qualificado. Legítima defesa e pressupostos da prisão preventiva. Matérias não conhecidas. Superlotação carcerária. Inexistência de inércia da autoridade judiciária. Impetração conhecida em parte. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, visando a outorga ao paciente do direito de recorrer em liberdade.

II. Questão em discussão

Há três questões: 1) paciente que agiu em legítima defesa; 2) inexistência dos pressupostos da custódia cautelar; 3) constrangimento ilegal pela superlotação da Cadeia Pública de Colniza.

III. Razões de decidir

As alegações referentes à legítima defesa retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
.

Os pressupostos da custódia preventiva foram devidamente analisados por este e. Tribunal, tratando-se de mera reiteração de
habeas corpus
anterior.

A superlotação da unidade prisional, embora seja grave problema do sistema carcerário brasileiro, não constitui, por si só, motivo suficiente para a revogação da prisão preventiva, especialmente quando a medida está fundamentada para a preservação da ordem pública.

Inexiste inércia por parte da autoridade judiciária, que adotou medidas para preservar a dignidade dos presos e garantir sua integridade física e psicológica.

IV. Dispositivo

Impetração conhecida em parte, mas denegada a ordem.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 121, § 2o, IV; Código de Processo Penal, arts. 312, 313, II e 316, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC no 636.812/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 11.3.2021; STJ, HC 814425/ES - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - Sexta Turma - 15.8.2023; TJMT, HC no 1010027-81.2019.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 26.7.2019; TJMT, HC no 1007920-30.2020.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 28.5.2020; TJMT, HC no 1003256-87.2019.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 17.5.2019; TJMT, HC no 1005971-34.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 20.5.2022; TJMT, HC no 1000106-25.2024.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 6.3.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1028031-93.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
COTRIGUAÇU

IMPETRANTE(S): DR. ANTÔNIO VALDENIR CALIARE E DRA. LETÍCIA DA SILVA NENEVE

PACIENTE(S): UEMERSON RODRIGUES DA COSTA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de

UEMERSON RODRIGUES DA COSTA

contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu, nos autos de ação penal (PJe no 1001344-10.2023.8.11.0099), que manteve a prisão preventiva do paciente pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima - art. 121, § 2o, IV, do CP - (https://portalpje.tjmt.jus.br).

Os impetrantes sustentam que: 1)
“os disparos efetuados tinham o objetivo de cessar a agressão”
da vítima, tendo o paciente agido em legítima defesa, ainda que “putativa” por
“ter acreditado que sua vida estava em perigo”
; 2) inexistem os pressupostos da prisão preventiva; 4) o paciente está segregado na Cadeia Pública de Colniza/MT, cuja
“superlotação tem gerado condições sub-humanas e degradantes, com violação direta ao princípio da dignidade da pessoa humana”
.

Requerem a concessão da ordem para outorgar ao paciente o direito de recorrer em liberdade (ID 243494667), com documentos (IDs 243494670 a 243494672).

O pedido liminar foi indeferido (ID 244670662).

O Juízo singular prestou informações (ID 245011162).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo não conhecimento e pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA CONTRA O PACIENTE PELO COMETIMENTO DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRELIMINAR DA PGJ DE NÃO CONHECIMENTO: TESES JÁ ENFRENTADA POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DOS HABEAS CORPUS NSo 1025700-75.2023.8.11.0000 e 1017655-48.2024.8.11.0000 IMPETRADO EM FAVOR DO PACIENTE, TRATANDO-SE DE MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO E CAUSAS DE PEDIR. NO MÉRITO: PEDIDO DE REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – GRAVIDADE CONCRETA DO FATO E HISTÓRICO DE AGRESSIVIDADE DO AGENTE QUE INDICAM A PRISÃO COMO MEDIDA MAIS ADEQUADA AO CASO CONCRETO. PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT E, SE CONHECIDO, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 245794658)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 23.10.2023, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente, mediante requerimento do Ministério Público, nos seguintes termos:

“[...]
depreende-se dos autos que, a vítima e investigado estavam em uma festa, estes iniciaram uma conversa, que evoluiu para uma discussão e após, o investigado desferiu diversos tiros contra a vítima, causando-lhe a morte.

Apurou-se, ainda, que o Representado se evadiu do local, contudo, se apresentou na delegacia de polícia dia 19 de outubro de 2023 (4 dias após o suposto fato), prestando esclarecimentos, afirmando, em suma, que a vítima se aproximou dele pegando-o pelo pescoço dizendo que iria mata-lo, Elias levou a mão na região da cintura e o investigado interpretou como se ele fosse pegar uma arma; motivo pelo qual sacou uma arma de fogo tipo pistola calibre 22 que trazia consigo e disparou contra a vítima.

Ademais, vale ressaltar que as testemunhas presenciaram a ocorrência dos fatos. Nessa esteira, o fumus comissi delicti mostra-se evidenciado.

Por oportuno, o segundo pressuposto da prisão processual é o periculum libertatis, ou seja, é o perigo da permanência do investigado em liberdade.

[...]

Logo, infere-se que a restrição da liberdade do agente constitui sacrifício individual em prol da coletividade e, ainda que a segregação cautelar seja uma medida extrema, certo é que em casos excepcionais como o dos autos, a garantia da ordem pública prevalece sobre a liberdade individual, o que por si só descaracteriza eventual constrangimento ilegal.

Acrescento que, diante da atual legislação atinente às prisões processuais (Lei no 12.403/11), as medidas cautelares naquela previstas (CPP, artigo 319) não se revelam adequadas ou suficientes para caso in concreto, visto que se faz presente o requisito estampado no artigo 313 inciso II do CPP.

Com supedâneo no artigo 312 e 313, inciso I do CPP, a prisão preventiva é medida que se impõe, com a finalidade de se resguardar a ordem pública.

No tocante ao PERICULUM LIBERTATIS, de igual forma, entendo estarem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva do suspeito, uma vez que as circunstâncias concretas demonstram a gravidade concreta e das circunstâncias que envolvem o fato delituoso, principalmente dado ao fato de que o investigado agiu com EXTREMA VIOLÊNCIA, desferindo diversos tiros contra a vítima que estava ao seu lado, além disso, se evadiu do local dos fatos, sendo necessária a segregação cautelar para resguardo da ordem pública, garantia da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal.
[...]”
(Raiane Santos Arteman, juíza de Direito - ID 223131174).

Em 18.12.2023, a legalidade da custódia cautelar do paciente foi reconhecida por esta e. Câmara no julgamento do HC no 1025700-75.2023.8.11.0000, à unanimidade.

Em 8.7.2024, o juiz da causa pronunciou o paciente pela prática, em tese, de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2o, IV), mantendo sua prisão cautelar, em decisão
per relationem
, por entender que
“o acusado permaneceu segregado durante toda a instrução processual, assim como ausente alteração fática apta a modificar os fundamentos que ensejaram a decretação da preventiva”
(PJe no 1001344-10.2023.8.11.0099).

Em 30.7.2024, esta e. Primeira Câmara Criminal denegou a ordem de
habeas corpus
no 1017655-48.2024.8.11.0000, à unanimidade, diante da fundamentação idônea apresentada para manter a prisão preventiva do paciente, negando-lhe a liberdade processual.

Em 7.10.2024, o juiz da causa reanalisou a prisão cautelar do paciente (CPP, art. 316, parágrafo único), oportunidade na qual a manteve (PJe no 1001344-10.2023.8.11.0099).

A sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri foi designada para 26.11.2024.

Pois bem.

As alegações trazidas nesta impetração referente à legítima defesa retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência do c. STJ (HC no 636.812/SC - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 11.3.2021), descrita no Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

Adota-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Analisar a negativa de autoria ou a ocorrência de uma das causas excludentes de ilicitude, previstas no art. 23 do Código Penal, demandaria o exame de provas, o que é inviável em sede de habeas corpus.”
(HC no 1010027-81.2019.8.11.0000 - Relator Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 26.7.2019)

Em sua vez, os pressupostos da custódia preventiva foram analisados por esta e. Câmara em duas ocasiões, sendo a última apreciação no julgamento do HC no 1017655-48.2024.8.11.0000, nos termos da seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – NÃO SUBSISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR; PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E APLICABILIDADE DE MEDIDAS ALTERNATIVAS – PACIENTE PRONUNCIADO – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO EM DECISÃO PER RELATIONEM – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FORMA DE EXECUÇÃO DO CRIME – PACIENTE PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO – ATO CONSTRITIVO SUFICIENTEMENTE MOTIVADO – ARESTO DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 50 DO TJMT – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS – ARESTOS DO STJ E TJMT – ORDEM DENEGADA.

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial que a forma de execução do crime demonstra efetivo risco ao meio social, a justificar a constrição cautelar para garantia da ordem pública (AgRg no HC 894924/SP; AgRg no RHC no 120.481/MS; RHC 110025/MT).

É suficiente a fundamentação per relationem na sentença de pronúncia para manter a prisão cautelar, quando “se reporta à decisão que apresentou motivos reais da necessidade da segregação” (STJ, HC no 327.069/PI; TJMT, Enunciado Criminal 50).

“Não é lógico conceder a liberdade ao acusado que permaneceu preso durante todo o judicium accusationis, mormente nos casos em que já tiver sido prolatada sentença de pronúncia e não houver qualquer alteração no substrato fático apta a dar azo a eventual soltura” (TJMT, HC no 1008751-10.2022.8.11.0000).

Os predicados pessoais [primariedade, possuir bons antecedentes, ter endereço certo e exercer ocupação lícita], não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar (HC no 369.027/SP; TJMT, Enunciado Criminal 43).

As particularidades do caso, reveladas pela forma de execução do delito, demonstram a necessidade de manutenção na prisão cautelar e, por conseguinte, a insuficiência das medidas cautelares diversas (STJ, AgRg no HC no 794.615/SC - Relator: Min. Messod Azulay Neto - 22.8.2023; TJMT, HC no 1008485-57.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 7.7.2021).

Ordem denegada.”

Sob essa ótica, essas matérias [legítima defesa e pressupostos da custódia preventiva] não devem ser conhecidas, especialmente
por se tratar de reiteração de
habeas corpus
anterior, consoante jurisprudência consolidada neste e. Tribunal (HC no 1007920-30.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 28.5.2020
; HC no 1003256-87.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 17.5.2019).

Quanto à superlotação da Cadeia Pública de Colniza/MT, os impetrantes juntaram “Incidente de Desvio de Execução em favor de todas as pessoas presas na Cadeia Pública da Comarca de Colniza-MT”, no qual a Defensoria Pública sustenta sobre a
“situação de flagrante superlotação”
, tendo formulado no dia 5.9.2024 vários pedidos perante o Juízo da Execução Penal [Vara Única da Comarca de Colniza] - (SEEU no 2000013-21.2024.8.11.0105) - (ID 243494670).

Reconhece-se que a superlotação de unidade prisional constitui grave problema do sistema carcerário brasileiro, porém
“não constitui argumento hábil, por si só, a justificar a revogação da custódia preventiva, especialmente quando fundada na garantia da ordem pública”
(HC no 1005971-34.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 20.5.2022).

Segundo orientação do c. STJ, o
habeas corpus

“não é o instrumento próprio para que o Poder Judiciário se revista de atribuições próprias do Poder Executivo, no sentido de promover atos de políticas públicas ou mesmo interferir no funcionamento de estabelecimentos prisionais, a não ser em casos excepcionalíssimos”
(HC 814425/ES - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - Sexta Turma - 15.8.2023), notadamente quando há flagrante desídia por parte da autoridade apontada como coatora.

No caso, observa-se que o Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza [Juízo da Execução Penal] reconheceu que, atualmente, a Cadeia Pública de Colniza está com percentual de ocupação de aproximadamente 160,25%,
“violando, assim, os parâmetros estabelecidos no artigo 4o da RESOLUÇÃO n° 05 de 25 de novembro de 2016 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária – CNPCP, qual seja, 137,5% da sua capacidade”
(SEEU no 2000013-21.2024.8.11.0105). Pontuou que essa unidade prisional
“recebe presos de vários Municípios, tais como, Aripuanã, Cotriguaçu, Juruena e Colniza”
, a demandar ação conjunta entre as autoridades competentes dessas cidades.

Noutro giro, o Juízo singular determinou, em 17.9.2024, diligências para
“garantir a dignidade dos apenados e preservar a integridade física e psicológica”
, inexistindo, portanto, inércia da autoridade judiciária.

Ademais, a custódia preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada para a garantia da ordem pública, mostrando-se inviável a revogação da medida constritiva tão somente com base na superlotação da cadeia pública.

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Não obstante se reconheça a precária situação do sistema penitenciário em todo o País, não se pode fazer prevalecer direito individual sobre direito da coletividade, concedendo-se liberdade aos pacientes, quando não restam preenchidos os requisitos legais.”
(HC no 1000106-25.2024.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 6.3.2024)

Nesse quadro, não se identifica a alegada ilegalidade.

Com essas considerações,

impetração
conhecida em parte,
mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024